Tribunal: STF
Processo: RHC 271761
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por L. J. G., contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC n.º 1.059.438/RO, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior (e-doc. 58).
Constam dos autos que o recorrente foi condenado, definitivamente,  à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes dispostos nos arts. 217-A e 218-A, ambos do Código Penal.
Proposta a revisão criminal, esta foi indeferida, motivo pelo qual foi interposto recurso especial.
No presente recurso (e-doc. 65), a defesa sustenta, em síntese, o cabimento de habeas corpus no caso concreto.
Outrossim, aponta que a condenação baseou-se em provas inconsistentes, notadamente quanto à idade da vítima e à ausência de consumação, em ação penal cuja denúncia seria inepta.
De outro lado, defende a ausência de enfrentamento de teses defensivas, tais como a aplicação de tipo penal específico e o erro de enquadramento jurídico.
Requer, ao final:

“(i)   a concessão de tutela provisória, para assegurar que o paciente  aguarde o julgamento definitivo do presente recurso em liberdade,  mediante salvo-conduto, ainda que sob a imposição de medidas  cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP;
(ii)  o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário em  Habeas Corpus, para conceder a ordem, nos termos do voto do  Relator da revisão criminal na origem, com a consequente absolvição  do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP; 
(iii) subsidiariamente, o reconhecimento das demais teses, inépcia da  denúncia, a violação ao princípio da especialidade e o erro na  caracterização da consumação do delito, com a consequente reforma  do acórdão recorrido (acórdão do STJ) e do ato coator (acórdão da  revisão criminal na origem);
(...)”

É o relatório. Fundamento e decido.

Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:
 
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT . EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL EM CURSO. PREMATURIDADE. VIA PRÓPRIA PARA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.
Agravo regimental improvido.” (e-doc. 57)
 
No STJ o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 1.228/1.231.
A pretensão foi deduzida para afastar o indeferimento liminar do habeas corpus e alcançar tutela de urgência substitutiva da prisão e o provimento da revisão criminal, com absolvição.
A decisão agravada destacou a inadequação do writ, ante a notícia de interposição do recurso especial contra o acórdão revisional, e consignou que qualquer pronunciamento imediato seria prematuro, além de implicar alargamento indevido da competência, reservando o exame das teses ao recurso próprio.
Assentou, ademais, a existência de remédio jurídico específico para a tutela de urgência recursal, com atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial na origem, bem como o caráter excepcional da revisão criminal, que não se presta à rediscussão probatória.
Concluiu pela incompatibilidade da via eleita para a desconstituição pretendida, por demandar incursão ampla no acervo probatório e ante a ausência de ilegalidade manifesta.
(...)
Assim,  nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 58)
 
Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.
Sob esse aspecto, a Segunda Turma desta Suprema Corte tem reafirmado o posicionamento pela inadmissibilidade do habeas corpus na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO. WRIT SUBSTITUTIVO DO RECURSO ADEQUADO OU DE REVISAO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO INQUINADO COATOR. FRAGMENTAÇÃO. HABEAS CORPUS DIVERSOS. INVIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
(...)
2. Também pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte de que, mesmo no âmbito do habeas corpus, imperiosa a observância do princípio da unirrecorribilidade ou singularidade recursal, o qual impede a interposição cumulativa, pela mesma parte, de mais de um mecanismo de impugnação contra o mesmo julgado, sobretudo, como ocorre na situação posta nos autos, em que a via recursal adequada para a espécie já havia sido devidamente instaurada e ainda estava sub judice. Precedentes. 
(...)
8. Agravo regimental não provido.” (RHC 236.148-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 18/12/2024) 

Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso em habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
 “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.
Publique-se.
Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente